Tribunal: CARF
Processo: 10855.002962/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10855.002962/2009-42
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.897 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
DONIZETE APARECIDO LEMES PRIETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
É permitida a dedução da base de cálculo do imposto na DAA dos valores
efetivamente pagos a título de pensão alimentícia, em face das normas do
direto de família, desde que em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram apuradas infrações de:
- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 2.544,00, por falta de
comprovação da relação de dependência;
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 9.240,00, por
não terem sido apresentados decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002962/2009-42
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002962/2009-42

O contribuinte, em sede de impugnação, apresenta recibos de pagamento dos
valores da pensão alimentícia e a homologação judicial de acordo havido em ação de separação
consensual.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP manteve integralmente o lançamento. Do
voto do acórdão no 17-47.260 da 8a Turma da DRJ/SP2 (fl. 40 e segs.):

“Glosa de Dedução — Pensão Alimentícia Judicial
(...)
Infere-se da cópia da petição inicial de Separação Judicial Consensual e
respectivo Termo de Audiência, fls. 04/06, oriundo da Vara Distrital de
Votorantim/SP, processo n.° 1181/94, em que figuraram como partes o notificado e
Raquel Pereira dos Santos Prieto, que foi acordado pagamento de pensão alimentícia
pelo interessado nas seguintes condições:
(...)
Uma vez que o notificado não trabalha mais na empresa para a qual o Poder
Judiciário à época remeteu oficio para desconto da pensão fixada em folha de
pagamento, o acordo é expresso no sentido de que os pagamentos se dariam sempre
através de instituição bancária.
Neste sentido, não há nos autos qualquer prova efetiva do pagamento dos
valores (transferência de recursos) declarados pelo contribuinte em sua Declaração de
Ajuste Anual (R$ 9.240,00).
(...)
Caberia ao interessado, portanto, ter realizado esta comprovação mediante
saques em dinheiro de sua conta-corrente coincidentes com os depósitos na conta
corrente da Separanda (Sra. Raquel) destinatária da pensão alimentícia ou através de
cópias de transferências eletrônicas de fundos entre contas-correntes (DOC 's, TED 's,
etc...).
Os recibos anexados aos autos (fls. 13/17) servem muito bem para quitar um
débito e fazer prova contra cada credora (ex-esposa e filhas), mas não para comprovar
junto a terceiros interessados (Fisco).
A Declaração de Ajuste Anual não constitui prova de pagamento da pensão para
o exercício, à medida que a declaração entregue pelo contribuinte fornece apenas a
informação nela consignada, porém, não comprova, por si só, o fato declarado.
Vê-se, pois, que no exercício fiscalizado o contribuinte efetivamente não
comprovou ter efetuado pagamentos a título de pensão alimentícia judicial, consoante
exigência do Termo de Intimação Fiscal de n.° 2005/608370081111176 (cópia de
decisão judicial e respectivos comprovantes de pagamentos) sendo, pois, procedente a
glosa promovida pelo Fisco.
Ressalta-se que se considera a dedução referente a despesas com pagamento de
pensão alimentícia apenas quando, inequivocamente, comprovados sua concessão pelo
Poder Judiciário e seu efetivo pagamento pela documentação apresentada pelo
contribuinte.
(...)
Das Deduções Relativas a Dependentes. Pensão Alimentícia.
(...)
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002962/2009-42

Pelos documentos apresentados às fls. 04/08 (ação de separação judicial
consensual e Termo de Audiência), é possível constatar ser incorreta as inserções de
Cristiane Aparecida dos Santos Prieto e Fernanda Cristina Prieto no campo
dependente da Declaração Anual de Ajuste do interessado para as quais este paga
alimentos.
Esclarece a Pergunta de n.° 319 do Manual Perguntas e Respostas do exercício
2005, ano calendário 2004, sobre a matéria em análise:
(...)
Assim, não podem as filhas beneficiárias de pensão alimentícia serem
consideradas também como dependentes, posto que a norma transcrita acima veda
expressamente.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 50 e segs. onde
aduz, quanto a dedução da pensão alimentícia, que os recibos apresentados são hábeis a
comprovar os pagamentos, e que não há nas condições do acordo homologado qualquer
exigência de que os mesmos tenham que ser efetuados somente por intermédio de instituição
financeira. Não recorre da glosa da dedução de dependentes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O contribuinte não recorre da glosa de dedução com dependentes, no valor de R$
2.544, ao contrário, expressamente a admite. Essa matéria então resta preclusa e não é objeto
deste julgamento.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à glosa
imposta pelo Fisco sobre a dedução de supostos pagamentos a título de pensão alimentícia
judicial, no valor total de R$ 9.240,00.
Em breve recapitulação do já acima relatado, o contribuinte deduziu em sua
DIRPF/2005 valores alegadamente pagos a título de pensão alimentícia à sua ex-esposa e duas
filhas em decorrência de ação de separação judicial consensual. Para comprovação, juntou aos
autos acordo homologado judicialmente (fls. 5 a 9) onde são estabelecidos os valores e as
condições dos pagamentos, bem como os recibos a ele fornecidos pela Separanda (fls. 16 a 19).
Em julgamento da impugnação interposta, a DRJ manteve a glosa da dedução sob
o argumento de que os simples recibos não se prestariam à comprovação da efetividade dos
pagamentos perante terceiros, sendo necessária a apresentação de documento bancário para tal,
uma vez que o acordo judicial previu o desconto em folha de pagamento do varão Separando,
por seu empregador, e correspondente crédito em conta bancária da varoa Separanda.
Contra esse argumento se insurge o recorrente, alegando que a obrigatoriedade de
crédito em conta atingiu somente a empresa empregadora, nos períodos em que efetuou desconto
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002962/2009-42

em folha, entretanto não se estendendo ao alimentante nos períodos em que esteve trabalhando
“informalmente”, sem registro em carteira.
Há aqui que se dar razão ao recorrente. Da leitura do trecho do acordo que instrui
o crédito em conta pelo empregador, fl. 5, não é de se entender o depósito em conta como a
única forma de o Separando efetuar pagamentos futuros, estando ele, por exemplo, trabalhando
sem vínculo empregatício.
O recorrente apresenta o acordo judicial corroborando os valores pagos e suas
filhas alimentandas tinham 14 e 20 anos à época dos fatos fiscalizados, sendo sua ex-esposa a
outra beneficiária dos pagamentos. Não há qualquer indício nos autos que possa por em dúvida a
idoneidade dos recibos apresentados, os quais, ante o conjunto fático que se apresenta, possuem
folgada presunção de veracidade, não havendo justificativa para rejeitá-los.
Entendo então que deve ser restabelecida a dedução dos pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, no valor total de R$ 9.240,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital